Tribunal: TJPA
Processo: 0004705-91.2019.8.14.0072
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0004705-91.2019.8.14.0072
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

REQUERIDO: MILLENA IRIS SANTOS DA PAIXAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO.

IMPARCIALIDADE DAS TESTEMUNHAS.

NECESSIDADE DE DESLOCAR-SE O JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI.
1.

A notícia de que a pronunciada divulgou fotos do crime nas redes sociais através do aplicativo Facebook, seguramente assombrou a comunidade local, fato este que influenciaria os jurados quando da apreciação dos quesitos apresentados ao Conselho de Sentença, situação agravada em virtude de Medicilândia ser um município com poucos habitantes. 2. Quando há fundada dúvida acerca da imparcialidade do júri, porquanto baseada em elementos concretos e, mormente, sendo esta convicção manifesta do juiz da causa, o pedido merece acolhimento.
PEDIDO DE DESAFORAMENTO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE PARA QUE A RÉ SEJA SUBMETIDA A JULGAMENTO PERANTE A VARA COMPETENTE NA COMARCA DE ALTAMIRA/PA

Vistos etc.

Acordam os Exmos. Srs. Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, seguindo o voto da Desembargadora Relatora, em julgar procedente o pedido de desaforamento.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de abril de 2021.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Pedido de Desaforamento de Julgamento do Tribunal do Júri, formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA, com fundamento no artigo 427 do Código de Processo Penal.

O Órgão Ministerial sustenta, em síntese, a necessidade de deslocamento do julgamento a que será submetida a pronunciada Millena Íris Santos da Paixão, do Juízo de Direito da Vara Única de Medicilândia/PA para outra Comarca, asseverando que há dúvidas sobre a imparcialidade do júri, além de risco à segurança pessoal da acusada.

Aduz que na Comarca onde a ré se encontra, o convencimento dos jurados estaria eivado de parcialidade e consequentemente macularia a lisura do veredito a ser prolatado, pois, segundo o Requerente, o crime causou grande repercussão na comunidade local, que conta com aproximadamente 30 (trinta) mil habitantes. Neste sentido, consta que a acusada divulgou seu ato criminoso pelas redes sociais através do aplicativo Facebook, o que gerou enorme revolta na população do município de Medicilândia/PA.

A defesa da pronunciada não se opôs ao pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público.

O Juízo de Direito da Vara Única de Medicilândia acatou o pedido formulado pelo Parquet, sustentando que “a dúvida acerca da imparcialidade do Júri restou demonstrada diante das provas juntadas às fls. 26/29 do Inquérito Policial, no qual se encontram fotografias extraídas da rede social FACEBOOK, tendo a denunciada compartilhado com os munícipes fotografia do crime, com seu rosto ensanguentado com a seguinte legenda: * Ame a sua esposa. Casamento e coisa séria*, havendo nos autos informações de que o pai do menor, seus familiares, as autoridades e a população tomaram conhecimento do crime desta forma”.

Os autos me vieram conclusos, pelo que determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau,
o qual apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, que opinou pelo
deferimento
do pedido de desaforamento.

É o relatório.

VOTO

Verifica-se que o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia demonstrou, em suas razões, concretamente, a necessidade de se deslocar a sessão de julgamento do Tribunal do Júri referente à ação penal n° 0004705-91.2019.8.14.0072.

Constata-se que a pretensão em tela está devidamente fundamentada, em especial, na dúvida sobre a imparcialidade do júri, assim como no interesse da ordem pública, tudo nos termos do art. 427, do CPP.

A notícia de que a pronunciada divulgou fotos do crime nas redes sociais através do aplicativo Facebook, seguramente assombrou a comunidade local, fato este que influenciaria os jurados quando da apreciação dos quesitos apresentados ao Conselho de Sentença, situação agravada em virtude de Medicilândia ser um município com poucos habitantes.

À vista de tais informações, não há dúvidas que a pronunciada causaria repulsa sobre aqueles que seriam listados para compor o Conselho de Sentença da comarca de Medicilândia/PA, colocando em xeque a imparcialidade do júri e consequentemente a manutenção da ordem pública no julgamento, fatos esses que atraem a incidência do art. 427 do Código de Processo Penal e recomendam o desaforamento do julgamento em tela.

Nesse sentido:

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. COMPROMETIMENTO EVIDENCIADO. PEDIDO ACOLHIDO. 1. O desaforamento é medida extrema e somente deve ser acolhido quando preenchidos os requisitos dispostos nos artigos 427 do CPP. 2. Quando há fundada dúvida acerca da imparcialidade do júri, porquanto baseada em elementos concretos e, mormente, sendo esta convicção manifesta do juiz da causa, o pedido merece acolhimento. Precedente do STJ. (2017.01206613-18, 172.277, Rei. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017- 03-27, Publicado em 2017-03-28).

Diante de todo o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, julgo pelo
deferimento
d
o pedido de desaforamento
requerido pelo Juízo da Comarca de Medicilândia, para que a ré seja submetida a julgamento perante a vara competente na
Comarca de Altamira/PA
.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 30/04/2021